Tribunal: TJMT
Processo: 1090179-80.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1090179-80.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SPE TARUMA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 59.665.241/0001-00 (APELANTE), VICTOR AUGUSTO MEDINA MARTIN - CPF: 022.124.671-17 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE REGULADOR DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DA AGER/MT SÍLVIO DA COSTA MAGALHÃES FILHO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO RESTABELECEDOR DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE ATO NOVO E AUTÔNOMO. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu mandado de segurança sem resolução do mérito, em razão de litispendência, ao fundamento de que o Termo de Notificação Regulatória TNR/SRTR n.º 124/2025 apenas restabeleceu a eficácia do TNR/SRTR n.º 092/2025, já impugnado em mandado de segurança anterior, mantendo-se a identidade de partes, pedido e causa de pedir, com condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o TNR/SRTR n.º 124/2025 constitui ato administrativo novo e autônomo apto a afastar a litispendência; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por litigância de má-fé em razão do ajuizamento de nova ação com identidade de partes, pedido e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O TNR/SRTR n.º 124/2025 possui caráter derivado, pois apenas restabelece a eficácia de ato administrativo anterior, sem instituir nova obrigação ou nova disciplina regulatória.

4.

A configuração de litispendência exige a tríplice identidade entre as demandas: partes, pedido e causa de pedir, nos termos do CPC.

5.

A reiteração de ato administrativo com o mesmo conteúdo material não configura causa de pedir nova, mas desdobramento do mesmo conflito jurídico já submetido ao Judiciário.

6.

A propositura de nova ação para impugnar ato que apenas restaura os efeitos de ato anterior já questionado judicialmente gera duplicidade processual e risco de decisões contraditórias.

7.

O ajuizamento de ação idêntica após decisões desfavoráveis caracteriza conduta temerária e enquadra-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC.

8.

A extinção do processo sem resolução do mérito é medida necessária para preservar a unicidade da jurisdição e a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Ato administrativo que apenas restabelece a eficácia de ato anterior não constitui ato novo e autônomo para fins de afastar a litispendência.

2.

A repetição de mandado de segurança com identidade de partes, pedido e causa de pedir impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

3.

O ajuizamento de ação idêntica após decisões desfavoráveis caracteriza litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, 485, V, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 1021652-81.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 25.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por SPE Tarumã Transportes Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1090179-80.2025.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Superintendente Regulador de Transporte Rodoviário da AGER/MT, por meio da qual foi revogada a liminar anteriormente deferida, reconhecida a litispendência com o Mandado de Segurança n.º 1072862-69.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma Comarca, e extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, além de condenada a impetrante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 10 (dez) salários mínimos.

Extrai-se dos autos que a impetrante ajuizou o presente
mandamus
objetivando a suspensão dos efeitos do Termo de Notificação Regulatória TNR/SRTR n.º 124/2025, expedido em 26/08/2025, por meio do qual a Agência Reguladora determinou a paralisação, no prazo de sete dias, dos seccionamentos realizados fora do Mercado 4, relativamente às ligações operadas pela concessionária no âmbito do MIT 4 – Lote I, consignando, de maneira expressa, que ficava restabelecida a eficácia dos atos administrativos previstos no TNR/SRTR n.º 092/2025, relativos à paralisação de seccionamentos fora do Mercado 4, bem como da revisão do projeto executivo voltado à exclusão de seccionamentos em municípios não pertencentes ao mercado objeto do contrato de concessão. O ato notificatório, ainda, esclareceu que a tutela provisória deferida em processo ajuizado por outra concessionária, atinente ao MIT 8, não irradiava efeitos em favor da impetrante, por se restringir à esfera jurídica das partes daquele feito.

Na origem, a liminar foi inicialmente deferida. Posteriormente, a autoridade apontada como coatora apresentou informações, arguindo a existência de litispendência com o Mandado de Segurança n.º 1072862-69.2025.8.11.0041, no qual, segundo sustentou, já se discutia a mesma relação jurídico-administrativa, o mesmo núcleo de controvérsia e os mesmos efeitos regulatórios, uma vez que o TNR n.º 124/2025 apenas restabeleceria a eficácia do TNR n.º 092/2025, anteriormente impugnado.

Ao sentenciar, o magistrado acolheu essa compreensão, registrando que a nova impetração reproduzia demanda anteriormente ajuizada, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, porquanto o TNR n.º 124/2025 não inauguraria contexto administrativo novo, limitando-se a restabelecer os efeitos do TNR n.º 092/2025, o qual já era objeto do feito em curso perante outro juízo. Assentou, ainda, que a repetição da demanda revelava tentativa de rediscutir a matéria em juízo diverso, após decisões provisórias desfavoráveis, razão pela qual reputou configurada a litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de litispendência, ao fundamento de que o presente mandado de segurança não reproduziria a ação anteriormente ajuizada, porquanto o ato ora impugnado seria diverso, posterior e autônomo. Aduz que o TNR n.º 124/2025 não se confundiria com o TNR n.º 092/2025, embora a ele faça referência, pois teria sido dirigido especificamente à SPE Tarumã Transportes Ltda., com determinação própria de paralisação de seccionamentos regulares no MIT 04, a partir de contexto superveniente, o que afastaria a identidade de causa de pedir. Defende, assim, que a sentença violou o art. 337, § 2º, do Código de Processo Civil ao reconhecer, de forma equivocada, a tríplice identidade exigida para a configuração da litispendência.

A recorrente também invoca a prevenção do relator, em segundo grau, em razão de anterior apreciação de agravo de instrumento relacionado ao processo administrativo AGER-PRO-2025/00632, asseverando que a uniformização da compreensão jurisdicional recomendaria a distribuição do feito ao mesmo Desembargador.

No mérito recursal, insiste na tese de que o TNR n.º 124/2025 consubstancia ato administrativo novo, com efeitos próprios sobre contrato e mercado distintos, e, por isso, ensejaria nova provocação judicial. Alega, ainda, que a condenação por litigância de má-fé não se sustenta, uma vez que a impetração decorreu do exercício regular do direito de ação, diante da expedição de novo comando administrativo que afetou diretamente sua esfera jurídica, inexistindo dolo processual, fraude, alteração da verdade dos fatos ou intuito de burlar a jurisdição.

Em contrarrazões, a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que a presente demanda reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, fundada na mesma relação jurídico-regulatória, no mesmo procedimento administrativo e nos mesmos efeitos materiais, pois o TNR n.º 124/2025 limitou-se a restabelecer a eficácia do TNR n.º 092/2025.

Sustenta que inexiste autonomia substancial entre os atos, já que o segundo apenas prolonga, reitera e restaura a eficácia da determinação já questionada no mandado de segurança anterior, de modo que permanecem íntegros os elementos identificadores da ação. Defende, por conseguinte, o acerto do reconhecimento da litispendência, da prevenção do juízo primeiramente provocado e da extinção do feito, bem como da multa por litigância de má-fé, em razão da reiteração da demanda perante juízo diverso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministeria.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se o Termo de Notificação Regulatória TNR/SRTR n.º 124/2025 consubstancia ato administrativo novo e autônomo, apto a afastar a litispendência reconhecida na sentença, ou se, ao revés, representa mero restabelecimento da eficácia do TNR/SRTR n.º 092/2025, já impugnado em mandado de segurança anteriormente ajuizado, hipótese em que subsistiria a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, legitimando a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

A resposta à insurgência recursal emerge, em primeiro plano, do exame do próprio conteúdo do TNR n.º 124/2025. E, quanto a isso, não há espaço para hesitação interpretativa. O ato administrativo expedido em 26/08/2025 não se apresenta como manifestação originária da Administração voltada à constituição de nova disciplina regulatória ou à imposição de obrigação inédita à concessionária. Ao contrário, ele declara textualmente que
“fica restabelecida a eficácia dos atos administrativos previstos no Termo de Notificação Regulatória (TNR/SRTR) nº 092/2025”
, relativos à paralisação de seccionamentos fora do Mercado 4, bem como da revisão do projeto executivo voltado à exclusão de seccionamentos em municípios não pertencentes ao mercado objeto do contrato. A redação do ato é inequívoca ao evidenciar seu caráter derivado, restaurador e reiterativo, na medida em que não cria nova situação jurídica material, mas reativa os efeitos administrativos anteriormente estabelecidos e já submetidos à apreciação jurisdicional.

Essa constatação documental harmoniza-se, de forma integral, com a narrativa constante da sentença e com a própria moldura processual delineada nos autos. O
decisum
foi explícito ao consignar que o TNR n.º 124/2025, discutido no presente processo,
“restabelece os efeitos do TNR/SRTR nº 092/2025”
, objeto do mandado de segurança em curso perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, razão pela qual reconheceu a presença da mesma parte, do mesmo objeto, da mesma causa de pedir e do mesmo pedido, configurando o fenômeno da litispendência.

Também as contrarrazões reforçam, em linha argumentativa coerente, que inexiste autonomia substancial entre os referidos atos administrativos, porquanto o TNR n.º 124/2025 apenas reproduz, prolonga e restaura a eficácia da determinação anteriormente impugnada, inserindo-se no mesmo procedimento administrativo AGER-PRO-2025/00632 e na mesma relação jurídico-regulatória.

A apelante procura afastar essa conclusão sustentando que o TNR n.º 124/2025 teria sido editado em contexto superveniente, dirigido especificamente à sua esfera jurídica e dotado de conteúdo próprio. Entretanto, a argumentação não resiste ao cotejo entre a forma e a substância dos atos. Em matéria de litispendência, não é o simples advento cronológico de documento posterior, nem a alteração meramente formal da numeração do ato administrativo, que possui o condão de descaracterizar a identidade das demandas. O que se exige, para a configuração da tríplice identidade a que alude o art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, é a verificação de que as ações compartilham os mesmos sujeitos processuais, a mesma pretensão jurisdicional e o mesmo substrato fático-jurídico. Se o segundo ato administrativo apenas restaura os efeitos do primeiro, mantendo o mesmo comando material, a mesma restrição operacional, o mesmo fundamento regulatório e a mesma pretensão resistida, não se pode falar em causa de pedir nova, mas apenas em desdobramento do mesmo conflito já submetido ao Poder Judiciário.

No caso concreto, a causa de pedir deduzida pela apelante permanece inalterada em sua essência. Tanto na impugnação ao TNR n.º 092/2025 quanto nesta nova impetração, a irresignação se volta contra a paralisação dos seccionamentos fora do Mercado 4, sob alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal administrativo, à segurança jurídica, à motivação do ato administrativo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. O pedido jurisdicional, igualmente, não se modifica em seu núcleo: em ambas as situações, busca-se sustar a eficácia da determinação administrativa que veda ou restringe os seccionamentos operados pela concessionária fora dos limites do mercado contratualmente concedido. A reiteração do mesmo comando material, ainda que sob a roupagem formal de “restabelecimento de eficácia”, não transmuda a natureza da lide nem autoriza a propositura de nova ação idêntica perante juízo diverso.

Corroborando essa linha de raciocínio, este próprio Tribunal de Justiça já decidiu que a identidade de partes, pedido e causa de pedir impõe o reconhecimento da litispendência, considerando temerária a conduta de ajuizar ações idênticas em juízos distintos:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA – MATÉRIA EM DISCUSSÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TRÍPLICE IDENTIDADE EVIDENCIADA – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AJUIZAMENTO DE AÇÕES COM A MESMA CAUSA DE PEDIR EM DATA E COMARCA DISTINTAS – CONDUTA TEMERÁRIA CONFIGURADA– APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – PRESCINDIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 337, § 2º e 3º, do CPC, ocorre a litispendência quando forem propostas ações com as mesmas partes, pedido e causa de pedir. 2. A propositura de ações referentes ao mesmo fato, em datas e comarcas diversas, todas por um único procurador constituído, configura conduta temerária, uma vez que evidente o propósito de levar a erro o Poder Judiciário, mediante a ocultação dessa informação ao juízo. (...)” (TJ-MT - AC: 10216528120228110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2023)

É importante assinalar, sob outro enfoque, que o próprio TNR n.º 124/2025 revela a razão de sua expedição: a AGER consignou que a tutela provisória deferida em processo ajuizado por outra concessionária, referente ao MIT 8, não irradiava efeitos para a apelante, razão pela qual, segundo o entendimento jurídico adotado pela autarquia, permaneciam válidos e exigíveis os efeitos administrativos anteriormente dirigidos à SPE Tarumã Transportes Ltda.

Em outras palavras, a Administração não procedeu à inauguração de nova persecução regulatória, nem à constituição de um novo regime jurídico operacional; apenas afirmou que a decisão judicial obtida por terceiro não beneficiava a apelante e, por conseguinte, restabeleceu a eficácia do TNR n.º 092/2025 em sua esfera individual. Essa circunstância, longe de demonstrar autonomia do novo ato, reforça seu caráter acessório, vinculado e dependente do comando administrativo originário.

A sentença, nesse contexto, apreciou adequadamente a questão sob o prisma do art. 485, V, do Código de Processo Civil. A coexistência de duas ações fundadas no mesmo núcleo fático-jurídico, com pretensão de infirmar os mesmos efeitos administrativos, compromete a segurança jurídica, estimula a fragmentação artificial da controvérsia e potencializa o risco de decisões contraditórias.

A litispendência, como pressuposto processual negativo, existe justamente para impedir que a mesma lide seja simultaneamente apreciada em mais de um processo, seja perante o mesmo juízo, seja diante de juízos distintos. Não se mostra juridicamente aceitável que a parte, diante da edição de ato que apenas reitera ou restaura a eficácia de comando anterior já questionado em juízo, busque renovar a disputa em outro processo, com a mesma pretensão de fundo, sobre a mesma relação administrativa litigiosa.

Igualmente, não prospera a tentativa de deslocar a análise para a ideia de prevenção em favor do juízo da presente impetração ou de prevenção do relator em segundo grau. A prevenção pressupõe, no plano horizontal entre feitos conexos ou continentes, a necessidade de reunião ou coordenação do julgamento. Aqui, todavia, o que se verificou, corretamente, foi a repetição de ação em curso, com identidade suficiente para atrair a incidência da litispendência. Nessas circunstâncias, a consequência jurídica adequada não é a escolha de um entre dois juízos igualmente aptos a processar demandas distintas, mas a extinção da ação posterior, preservando-se a unicidade da jurisdição quanto ao litígio já instaurado anteriormente.

A propósito, a própria formulação recursal da apelante expõe a fragilidade de sua tese. Ao mesmo tempo em que afirma atacar ato administrativo novo, não nega que o TNR n.º 124/2025 se funda integralmente no processo administrativo AGER-PRO-2025/00632 e na decisão regulatória que ensejou o TNR n.º 092/2025, procurando apenas atribuir autonomia jurídica a um ato cujo texto expressamente proclama restabelecer a eficácia do anterior. A tentativa de dissociar o ato superveniente do ato originário, quando o primeiro se limita a restaurar os efeitos do segundo, não encontra respaldo na documentação acostada, nem no regime jurídico-processual da litispendência.

No que concerne à condenação por litigância de má-fé, tenho que a sentença também merece preservação. A teor do art. 80 do Código de Processo Civil, reputa-se litigante de má-fé quem, entre outras condutas, usa do processo para conseguir objetivo ilegal, altera a verdade dos fatos, procede de modo temerário ou provoca incidente manifestamente infundado. No caso, o magistrado singular destacou que a parte impetrante protocolou novamente demanda para rediscutir matéria já submetida à apreciação judicial, em outro juízo, após haver enfrentado decisões provisórias desfavoráveis, contexto que reputou revelador de manobra incompatível com a lealdade processual. E essa conclusão não se mostra dissociada do acervo dos autos. Ao ajuizar novo mandado de segurança fundado em ato administrativo que, por declaração expressa da própria Administração, apenas restabelecia os efeitos do TNR anteriormente impugnado, a apelante produziu duplicidade processual apta a tumultuar o regular exercício da jurisdição e a ensejar risco concreto de pronunciamentos contraditórios sobre a mesma controvérsia. Nessa perspectiva, a reprimenda aplicada pelo juízo de origem não se revela arbitrária, mas proporcional à gravidade da conduta processual reconhecida na sentença.

Convém registrar que o desprovimento do recurso não decorre de exame aprofundado do mérito administrativo da controvérsia regulatória, mas da constatação objetiva de que a pretensão deduzida nesta impetração reproduz lide já em curso, o que impede o exame meritório nestes autos. A extinção sem resolução do mérito, nesse cenário, representa consequência processual necessária, destinada a resguardar a coerência do sistema e a evitar a multiplicação indevida de demandas idênticas.

Em arremate, tenho que o TNR/SRTR n.º 124/2025 não ostenta natureza de ato administrativo novo e autônomo. Cuida-se, em verdade, de ato de restabelecimento da eficácia do TNR/SRTR n.º 092/2025, inserido na mesma relação jurídico-administrativa, no mesmo procedimento regulatório e com reprodução dos mesmos efeitos materiais anteriormente questionados, razão pela qual subsiste a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, legitimando o reconhecimento da litispendência e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026